Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, o juízo de origem entendeu que a parte agravante não dispunha de interesse para impugnar a decisão homologatória de cálculos e que a questão deveria ser suscitada por meio de embargos de terceiro.
2. Os embargos de terceiro não constituem instrumento idôneo para impugnar o desacerto na elaboração dos cálculos quando o credor não se qualifica como incurso nas hipóteses previstas no artigo 674 do Código de Processo Civil.
3. A parte agravante dispõe, na condição de terceira prejudicada, de interesse recursal para se insurgir contra decisão que admitiu o cálculo apresentado pelo agravado
4. Recurso conhecido e provido.